Tribunal: TCU
Processo: 034.985/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11696/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.985/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ariane Cavalcanti Amora (XXX.224.526-XX); Isabel Serrao dos Santos de Araujo (XXX.905.372-XX); Janaina Monica Machado Mendonca (XXX.559.697-XX); Maria Ramos Lima (XXX.675.119-XX); Nanci Carvalho Cerqueira (XXX.495.237-XX); Patricia de Jesus dos Santos (XXX.739.167-XX); Rejane de Almeida Sabino (XXX.848.254-XX); Renata Nogueira Martins (XXX.562.427-XX); Rosilda Gomes da Silva (XXX.331.724-XX); Tereza Maria de Jesus Morais (XXX.726.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.